Tribunal: TJSP
Processo: 1005987-56.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005987-56.2018.8.26.0038, da Comarca de Limeira, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO, é apelada
JULIANA ZANATTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-56.2018.8.26.0038 -Voto no 33.694 - m
2
Voto no 33.694
Processo no: 1005987-56.2018.8.26.0038
Classe Assunto: Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino Com Revisão
Apelante: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo Assupero
Apelado: Juliana Zanatta
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO. 1. A informação errônea prestada pela requerida
ocasionou a perda do financiamento do Fies e a interrupção de
curso de graduação. 2. Elementos fáticos dos autos revelam a
existência de danos morais. R. sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
294/300, que julgou procedente o pedido inicial, para “a) DETERMINAR a reinclusão da
autora no curso de graduação que frequentava junto à ré, a partir do próximo semestre, do
ponto onde o curso foi interrompido, e; b) CONDENAR a ré no pagamento de indenização
por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção
monetária a partir desta data, nos termos da Súmula no 362, do E. STJ, pela tabela prática
do E. TJSP. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, a partir da data
do cancelamento do financiamento junto ao FIES, que é a data do dano (STJ, Súmula no
54).” Os honorários advocatícios foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação.
A requerida recorre, alegando, em síntese, que a apelada assinou o DRT gerado em
16/02/2016 com os dados que ela mesma informou no Portal SisFies; que a
responsabilidade pelo cancelamento prematuro do contrato de Fies foi por culpa de
condutas adotadas pela própria apelada; que o exercício regular de direito e a culpa
exclusiva da vítima rompem o nexo de causalidade; que não houve danos morais; e,
alternativamente, que a indenização deve ser reduzida.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado às fls. 327.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente imputa à parte requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-56.2018.8.26.0038 -Voto no 33.694 - m
3
defeito no serviço prestado, o qual ocasionou a interrupção do curso de graduação e a perda
de financiamento pelo Fies.
De fato, os documentos de fls. 204/209 revelam que a requerida informou
erroneamente a existência de apenas 2 (dois) semestres restantes, o que ocasionou a
interrupção do Fies. Como bem destacado na r. sentença recorrida:
“A requerida afirmou que os dados cadastrados são inseridos pela autora.
Contudo, a própria documentação trazida com a contestação a qual
dispensa inclusive a inversão de ônus da prova requerida na inicial revela
que a inconsistência teve origem em informação prestada pela ré, que
constou que havia apenas 02 (dois) semestres restantes a curar/financiar
nesse sentido vide fls. 204/209, onde consta também que tal informação
se referia ao período 01/2016. Ora, tal informação é completamente
discrepante daquela semelhante existente nos documentos relativos a
períodos anteriores concernentes ao curso de Enfermagem (v. fls.
195/203) nos quais consta ainda longo período de financiamento / curso
pela frente, a indicar que a autora estava nos primeiros períodos de
graduação.”
Desse modo, de rigor condenar a parte requerida a efetuar a matricula da autora no
curso de graduação em Psicologia, do ponto onde a autora teve o curso interrompido.
Como bem decidido pelo Douto Juiz a quo, deverá ser cobrado apenas o valor de
mensalidade equivalente ao percentual de financiamento a que a autora fazia jus, e que será
cobrado de estudantes do mesmo curso, e no mesmo semestre da autora, e que gozem do
mesmo percentual.
Outrossim, é patente a existência de dano moral, decorrente da indevida interrupção
do curso contratado. Destaque-se que “A jurisprudência do STJ vem se orientando no
sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a caracterização do dano moral,
bastando a demonstração do ilícito para que, com base em regras de experiência, possa o
julgador apurar se a indenização é cabível a esse título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel.
Nancy Andrighi, j. 01/09/2011)
Por seu turno, a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-56.2018.8.26.0038 -Voto no 33.694 - m
4
mil reais) não é exorbitante, estando alicerçada nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como nas circunstâncias fáticas do litígio.
Registre-se que sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao
infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à
vítima uma compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório.
Registre-se também que a condenação merece ser imposta levando-se em conta
todos os atos e fatos descritos no presente processo, bem como eventuais condutas do autor
do dano visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não
ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da
outra, sem perder seu caráter punitivo, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da condenação é compensar o
lesado pelo constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso
especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com
base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por
base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-56.2018.8.26.0038 -Voto no 33.694 - m
5
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.” (TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des.
Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão)
Desse modo, com o devido respeito, cotejando os elementos fáticos que permeiam
o presente litígio, a r. sentença recorrida deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator